Tribunal: STF
Processo: ARE 1595707
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. Pretensão do impetrante de declarar a nulidade do ato administrativo que o reputou inapto, excluindo-o do Certame nº 001/2024 do SEMAE de Piracicaba para o cargo de operador de máquinas. Ordem concedida na origem. Inconformismo. Cabimento. Em que pese ter sido comprovada pelo impetrante a realização de cirurgia e a consequente prescrição de medicamento para analgesia contendo “codeína”, não houve comprovação de direito líquido e certo, tal como exigido pela estreita via do mandamus. Impetrante que não apresentou receituários médicos contemplando a janela de detecção do exame toxicológico no exame admissional. Banca examinadora que permitiu ao impetrante a produção de contraprova, tendo sido novamente identificada substância psicoativa em seu organismo. Presunção de legalidade, legitimidade e veracidade do ato administrativo não infirmada. Administração Pública que apenas seguiu as regras previstas no edital. Ausência de direito líquido e certo. Precedente deste E. TJSP. Sentença reformada. Recursos providos.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 3º, IV; 5º, caput, LXIX; 37, caput, I e II; da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Como é possível perceber da narrativa dos fatos, embora não tenha sido coligido aos autos o Edital do Concurso em questão (incumbência que cabia ao impetrante) - não é possível vislumbrar que o ato administrativo impugnado viola o princípio da legalidade, pois a Comissão do Concurso observou rigorosamente os termos do item 3.4.8 do Edital do Concurso Público nº 01/2024, tendo sido lhe garantido ainda o direito ao recurso administrativo (o qual foi atendido) e a produção de contraprova (fls. 152/153).
Note-se, tal como salientado pelo médico do trabalho no documento de fls. 159, que a realização do exame toxicológico para o cargo do autor operador de máquinas é exigido pela legislação vigente, em especial, a NR-7 (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional PCMSO), sendo necessário que a aptidão do trabalhador seja avaliada com base nos riscos da função e a NR-11 e a NR-12, tendo sido o candidato “considerado inapto devido à detecção repetida de substância que compromete a sua capacidade de operação segura de máquinas, representando um risco para si e para terceiros”.
Ressalte-se, ainda, que o impetrante sequer apresentou receituários médicos contemplando a janela de detecção do exame toxicológico no exame admissional, limitando-se a juntar receituário datado em dezembro de 2024 (fls. 22).
Também não é demais reforçar que a estrita via do mandamus exige que o impetrante comprove o seu direito líquido e certo de plano, o que não foi observado nos autos.
Hipótese diversa haveria no caso de ajuizamento de ação comum, na qual permitir-se-ia eventual realização de perícia médica para comprovar o quanto alegado pelo autor, esclarecimentos por médico habilitado do tempo de duração do medicamento no organismo e a consequente inexistência de consumo habitual de substância psicoativa.
Portanto, conclui-se que a Administração Pública agiu em conformidade com os ditames legais e do Edital do concurso, não havendo que se falar em lesão ao direito líquido e certo da impetrante.

Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido:
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.
2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.
4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 
II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente